Tribunal: TJMT
Processo: 1012530-61.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012530-61.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (APELANTE), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 26.792.580/0001-90 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO FLAVIO DE ANDRADE - CPF: 815.289.571-72 (ADVOGADO), LUDIMILA LIMA LARA - CPF: 860.148.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – ENCARGOS MORATÓRIOS CONSTANTES DE PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 389 e 395 do Código Civil, cabe ao devedor, quando não cumprida a obrigação, responder pelos prejuízos causados em decorrência da mora (perdas e danos), pelos juros, pela atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e pelos honorários advocatícios.

Apresentada planilha de cálculo com inserção dos encargos da mora, a determinação da incidência de juros de mora e correção monetária desde o vencimento implicará em
bis in idem
, razão pela qual o termo inicial deve ser a data do ajuizamento da ação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012530-61.2022.8.11.0003

APELANTE: MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA

APELADO: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr
.
João Filho de Almeida Portela
, nos autos de “Ação de Cobrança”, ajuizada por
DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
, que julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar a requerida ao pagamento de R$54.130,20 (cinquenta e quatro mil e cento e trinta reais e vinte centavos), devendo ser atualizada com juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c/c 161, §1o do CTN), bem assim correção monetária desde o ajuizamento desta ação, observando o INPC/IBGE (art. 1o, §2o da Lei no. 6.899/81).

Ao final, condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, consoante previsão do art. 85, §§ 2o, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos de declaração pela apelante, estes foram rejeitados na decisão de Id. 212257168

Irresignada, após contextualizar os fatos, a parte apelante alega que “
o valor nominal das notas fiscais cobradas é de R$ 28.824,35, logo, o valor de R$54.130,20, apresentado pela Apelada na inicial já contempla os encargos legais, de juros e correção monetária
” (sic).

Afirma que “
quando o juiz a quo determinou a aplicação de encargos sobre o valor de R$54.130,20, restou configurada uma dupla aplicação de juros, isso porque o valor nominal é somente R$ 28.824,35. Portanto, o valor que deveria ter sido fixado pelo juízo a quo era de R$ 28.824,35, pois este é o valor nominal”
(sic).

Com tais considerações, requer o provimento do recurso, reformando a sentença de piso, para “
que o valor da condenação seja em R$ 28.824,35, sobre os quais devem incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação
” (sic) (Id. 212257170).

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 212257174).

Preparo recursal recolhido (Id. 212640184).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante sustenta a duplicidade na aplicação de encargos financeiros, sob o argumento de que a sentença, ao determinar a incidência de novos juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o ajuizamento da ação sobre o valor de R$54.130,20 (cinquenta e quatro mil e centro e trinta reais e vinte centavos), está aplicando novamente os encargos financeiros que já estavam incluídos no valor atualizado à época da propositura da ação, de modo que postula
para
que o valor da condenação seja em R$28.824,35 (vinte e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Pois bem. Dispõe o ordenamento jurídico que uma vez constituído em mora, sobre o débito incidirão os juros legais ou convencionais e a correção monetária decorrente da mora, isto é, do atraso no pagamento da obrigação legalmente constituída, vejamos:

“Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.”

“Art. 395.

Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado.”

Ademais, os juros decorrentes de inadimplemento obrigacional, contar-se-ão da falta (mora
ex re
) ou da notificação desta (mora
ex persona
), conforme a inteligência dos artigos 394 e 397 do CC.

Assim, ocorrendo o inadimplemento obrigacional, o artigo 395 do CC disciplina que, em decorrência da configuração da mora, devem ser pagos os respectivos juros e a atualização dos valores segundo os índices oficiais.

Portanto, o termo inicial de contagem dos juros moratórios se dará a partir da constituição da mora, ou seja, do inadimplemento obrigacional.

In casu
, verifica-se que a notificação extrajudicial de mora da devedora fora entregue (Id. 212252983), tem-se como caracterizada a mora
ex persona
, momento a partir do qual devem incidir os encargos moratórios.

Constata-se que a autora apelada apresentou planilha de débito (Id. 212252984) em sua petição inicial para subsidiar o pedido de condenação da requerida apelante ao pagamento do montante atualizado do débito em R$54.130,20 (cinquenta e quatro mil e centro e trinta reais e vinte centavos)
, aplicando a correção monetária e incidência de juros moratórios a partir da data do recebimento da notificação extrajudicial (03/06/2020), apurando o saldo devedor até 20/05/2022, nos termos do art. 395 do Código Civil.

Assim, a inicial fora acompanhada de planilha de cálculo do débito, com aplicação de correção monetária e juros de mora, e a sentença, ao julgar procedente o pedido, condenou devidamente a devedora ao pagamento do valor atualizado presente na planilha.

Isso se deve ao fato de que determinar a incidência de juros de mora e correção monetária, a partir da data do vencimento, sobre valor em que já foram aplicados tais encargos, acarretaria
bis in idem
e, consequentemente, o enriquecimento sem causa do credor.

Portanto, não assiste razão à apelante em sua alegação de que houve duplicidade de encargos, pois a aplicação de juros de mora e correção monetária, conforme determinado na sentença, respeita momentos distintos da relação obrigacional e não resulta em enriquecimento sem causa da credora. Pelo contrário, visa preservar o valor da obrigação e penalizar o atraso no pagamento.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MORA EX RE – JUROS DE MORA – UM POR CENTO AO MÊS – CORREÇÃO MONETÁRIA – PELO INPC – MOMENTO DE INCIDÊNCIA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 397, “CAPUT”, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Havendo o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, com termo certo, os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária, pelo INPC, incidem a partir da data do vencimento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397, “caput”, do Código Civil
.
”
(N.U 1028707-83.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IRRESIGNAÇÃO PARA QUE INCIDA NOS TERMOS DO CONTRATO – BIS IN IDEM – DÍVIDA ATUALIZADA QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENCARGOS CONTRATUAIS – APÓS AJUIZAMENTO NÃO SE REGULA PELOS TERMOS DA AVENÇA – JUROS DE MORA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.

Considerando que autor na data da propositura da ação já havia apresentado a dívida atualizada, deverá a correção monetária incidir a partir desta data, sob pena de ocorrência de bis in idem e enriquecimento sem causa da parte contrária, vedado em nosso ordenamento jurídico.

Após o ajuizamento da ação, não há falar em inclusão de encargos contratuais, pois, depois de consolidado o débito, os encargos incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, mas, sim, pelos índices praticados pelo Poder Judiciário, o que é passível de pronúncia inclusive de ofício.

(...).”
(N.U 1038398-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EMBARGANTE – ÔNUS NÃO CUMPRIDO – ARTIGO 373, I DO CPC – PAGAMENTO PARCIAL E FORA DO PRAZO CONVENCIONADO – ARTIGO 395 DO CÓDIGO CIVIL – MULTA CONTRATUAL – PREVISÃO CONTRATUAL – MANUTENÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não merece reparo a sentença de improcedência dos pedidos em embargos à execução, se o embargante não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Conforme estabelece o artigo 395 do Código Civil, responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

(...).” (N.U 0022526-52.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024